Tribunal: TJDFT
Processo: 0000590-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO FACULTATIVA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA TOMAR CIÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente deve ser intimado da decisão que prorrogou as condições fixadas para a suspensão condicional do processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. In casu, constam dos autos várias diligências com a finalidade de inquirir o Juízo deprecado a respeito do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo pelo recorrente. Contudo, não existem evidência de que o réu tenha sido intimado da decisão que acatou a sua justificativa de descumprimento inicial e prorrogou o prazo do sursis processual.
3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
4. O prejuízo causado ao réu pela ausência de intimação pessoal sobre a prorrogação da suspensão condicional do processo, retirou sua possibilidade de cumprir as condições fixadas e, consequentemente, gerou nulidade que deve ser sanada pelo Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para que o recorrente seja intimado da decisão que prorrogou o cumprimento das condições impostadas para a suspensão condicional do processo.